Tribunal: STF
Processo: ARE 1531006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Referente às petições 4005/2025 e 6305/2025.



    Petição 4005/2025: Trata-se de requerimento formulado por P.S.P (assistente da acusação) para obtenção de acesso aos autos, bem como para que seja: “certificado o trânsito e julgado do presente ARE, ante o decurso do prazo para interposição de agravo regimental (art. 317, do RISTF), e oposição de embargos declaratórios (art. 337, §1º, do RISTF), observando a não operação da suspensão dos prazos processuais nos processos regidos pela Lei Maria da Penha (art. 798-A, inciso II, do CPP).”



    Petição 6305/2025: Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na sua intempestividade. A parte agravante sustenta que: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) também já considerou que a doença do advogado é uma força maior que justifica a devolução do prazo recursal quando a enfermidade é grave o suficiente para impedir o substabelecimento do mandato, como é o caso”.



    É o relatório. Decido.



    O agravo não merece conhecimento, posto que intempestivo.



    Nos termos do art. 4º, caput, e parágrafo único da Portaria GDG nº 218/2024, do Supremo Tribunal Federal e o art. 798-A, inciso II, do Código de Processo Penal:



    Art. 4º Os prazos processuais ficarão suspensos no período de 20 de dezembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025.



    Parágrafo único. Os prazos processuais penais observarão o disposto no art. 798-A do Código de Processo Penal.



    Art. 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos:



    (...)



    II - nos procedimentos regidos pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)



    No presente caso, a decisão monocrática desta Presidência foi publicada em 18.12.2024 e o agravo regimental somente foi interposto em 23.01.2025, não tendo sido suspenso o prazo recursal por força dos dispositivos acima destacados. Logo, o recurso não deve ser conhecido, por manifesta intempestividade.



    Além disso, a parte agravante não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão impugnada, limitando-se a fazer observações genéricas quanto a uma suposta enfermidade, sem acostar provas para embasá-las.



    Quanto ao pedido da assistente de acusação para acesso aos autos, verifica-se que a presente decisão aproveita-lhe inteiramente, de forma que, não se vislumbra interesse jurídico para o deferimento do pleito.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (Petição 6305/2025) e determino à Secretaria a certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente